Tribunal: TJPA
Processo: 0806391-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806391-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDIELSON DO NASCIMENTO GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO ESTADO DE PROVER OS CUIDADOS DO PACIENTE – ART. 318, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DO PACIENTE A FILHA MENOR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Pleito de concessão de prisão domiciliar

2.
Não comprovação pela impetrante a impossibilidade de o Estado prover os cuidados adequados ao paciente (art. 318, parágrafo único).

3.
Na mesma esteira de raciocínio, não comprovação da imprescindibilidade de cuidados do paciente a sua filha menor.

PRECEDENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Edielson do Nascimento Gomes.

Impetrante: Leila Vania Bastos Raiol.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº:
0806391-73.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Leila Vania Bastos Raiol
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Edielson do Nascimento Gomes
como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA
.

Aduz a impetrante que
o Paciente foi condenado à pena total de 23 anos, 1 mês e 6 dias, pela 1ª Vara Criminal de Santarém, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda na data de 13.06.2019.

Relata que no dia 05.05.2020, a defesa solicitou ao Juízo da Vara de Execuções a decretação de prisão domiciliar para o Paciente, em razão de o mesmo estar acometido de várias doenças graves, quais sejam, gastrite, esofagite, hérnia, e duodenite, o que lhe provoca fortes e intermitentes dores abdominais, dentre outros sintomas; bem como de necessitar cuidar de sua filha menor, de apenas 6 meses de vida.

Afirma que foram juntados ao pedido, o Laudo endoscópico do Paciente, que atestou a presença das doenças, bem como o Laudo Médico assinado pelo profissional de saúde, que alega que o Paciente necessita dar continuidade ao tratamento e seguimento ambulatorial, em ambiente adequado; além da certidão de nascimento da criança. Diante do pedido, o MMº Magistrado determinou à SEAP que apresentasse o prontuário médico do Paciente, que, por sua vez, informou que o Paciente realizou tratamento por 30 dias, teve os sintomas amenizados, e após voltou a apresentar novamente.

Aduz que o paciente afirma que não realizou tratamento algum, mas tão somente lhe foram fornecidas uma injeção de omeprazol e outra de ranitidina, apenas uma vez, não coincidindo com o alegado no relatório da SEAP, o que deve ensejar a devida apuração; ademais, sempre permaneceu apresentando todos os sintomas.

Refere que na data de 24.06.2020, o Magistrado prolatou decisão, onde indeferiu o pedido de prisão domiciliar, por entender que sua necessidade não restou demonstrada.

Alega situação de pandemia viral e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar, em razão de enfermidades e ser o mesmo genitor de filha menor de 05 (cinco) meses de vida.

Requer liminarmente a concessão da ordem para conceder prisão domiciliar ao paciente, com concessão definitiva no mérito.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3264095
), e no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Informações prestadas no Id. nº
3301240, nos seguintes termos (sic):

“O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar, quando interpôs o presente HC.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Em relação a ser imprescindível aos cuidados de sua filha, entendo que tal fato não restou provado. A simples juntada de certidão de nascimento (seq. 29.6) não é fator que evidencie a indispensabilidade do genitor, apenas faz prova em relação à filiação. Assim também verifico em relação a declaração (seq. 29.15) realizada pela própria genitora, atestando ser o pai o único responsável pelos cuidados da filha. É inservível, dotada de parcialidade e nada prova, já que a responsabilidade pelos cuidados da prole é de ambos os genitores, e diante da impossibilidade de um ou outro naturalmente assume essa tarefa.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em (Id. nº 3373111) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente, alegando

situação de pandemia viral e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, prisão domiciliar, em razão de enfermidades e ser o mesmo genitor de filha menor de 05 (cinco) meses de vida.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita.

Primeiro, com relação a situação de pandemia viral que estamos vivenciando, cediço que o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, empenhando o Estado na batalha frente ao vírus.

Especificamente com relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar, em razão do paciente estar acometido de problemas gástricos, não restou devidamente comprovando pela impetrante a impossibilidade de o Estado prover os cuidados adequados ao paciente (art. 318, parágrafo único), no que deve ser rechaçado o pleito principal do writ.

Nestes termos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOENÇA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. Inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, quanto não comprovado que o paciente ostente estado de saúde de debilidade extrema e não demonstrada a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 01466691320208090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 09/05/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 09/05/2020)

O mesmo se deve ao pedido de prisão domiciliar em virtude do mesmo ser genitor de filha menor de 06 (seis) anos, não restando em nada comprovado o seu mister nos cuidados da criança, novamente, nos termos do art. 318, par. único do CPP, o que se rechaça na integralidade.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 28 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/08/2020